Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724405-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE HEDWIG NEVES SCHOBBENHAUS AGRAVADO: RAMON UBIRATAN DE SOUZA ARAUJO, JOCASTA FARIAS CAVALCANTI DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE HEDWIG NEVES SHOBBENHAUS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, no 0705134-31.2019.8.07.0001, rejeitou impugnação à gratuidade de justiça, mantendo o benefício anteriormente concedido. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado pela advogada da parte embargada, voltado à execução de honorários advocatícios sucumbenciais. A advogada exequente afirma que, embora sejam os embargantesRAMON UBIRATAN DE SOUZA ARAUJO e JOCASTA FARIAS CAVALCANTI DE SOUZA beneficiários da gratuidade de justiça, o que impediria a cobrança dos honorários sucumbenciais, teriam eles melhorado substancialmente a sua condição financeira, circunstância essa que ensejaria a revogação da benesse em comento. Foram juntados os documentos de IDs 192073372/192077068. A parte embargante, instada a se manifestar, defende (ID195256309) que permanece financeiramente hipossuficiente. Alega que o contracheque juntado pela advogada credora é referente ao mês de dezembro de 2023, e que por isso engloba 13° salário, férias. Junta, para tal desiderato, contracheques relativos aos meses de março e abril de 2024, assim como comprovantes de gastos. É o relato do necessário. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, entendo que não merece guarida o pedido de revogação da gratuidade de justiça que foi concedida à parte embargante. Passo a explicar as razões. Isso porque oscontracheques juntados aos IDs 195256311 e195256312, referentes aosmeses de março e abril de 2024, se prestam a demonstrar que, tal como foi defendido na petição de ID 195256309, a quantia mensalmente auferida pelo sr.RAMON UBIRATAN encontra-se dentro do parâmetro objetivo - de 5 salários mínimos - relativo à concessão da benesse da gratuidade de justiça. Com efeito, os documentos supra comprovam que o primeiro embargante percebe, mensalmente, quantia líquida em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), diferentemente do que quer fazer crer a advogada credora. O comprovante de ganhos juntado pela causídica ao ID 192073372, urge destacar, é referente ao mês de dezembro de 2023, pelo que incluiu "verbas eventuais", tal como foi posto no próprio documento, especificamente no campo "recebimentos". Já em relação à sociedade empresária objeto da certidão de ID192073373, entendo que não houve, por parte da advogada credora, qualquer demonstração que ela detém patrimônio ou faturamento. Igualmente, não logrou a causídica demonstrar que o relatado investimento em criptomoedas teria sido benéfico ao primeiro embargante, isto é, que teria alterado - para uma situação mais benéfica - a sua capacidade financeira. Por fim, quanto à alegação de que o primeiro embargante teria financiado um veículo, entendo que tal circunstância, por si só, não é capaz de modificar a situação financeira da parte. É que, dentro das condições financeiras de uma pessoa, mesmo sendo ela financeiramente hipossuficiente, pode ela se organizar para realizar a aquisição de um bem deste jaez, seja à vista (mediante economia) ou mesmo através de financiamento, como se deu no caso destes autos. De toda sorte, alega o embargante que o veículo, embora tenha sido financiado em seu nome, é pertencente à sua irmã. Por tais razões, tenho por bem MANTER a gratuidade de justiça já concedida aos embargantes. Com isso, por imperativo de lógica jurídica, determino o arquivamento dos autos, frente à impossibilidade de se receber o cumprimento de sentença atinente à verba sucumbencial. I. Em suas razões (ID 60298466), a parte agravante alega que houve melhora nas condições financeiras do primeiro agravado, conforme portal da transparência do GDF, o agravante percebe renda maior do que 5 salários mínimos, segundo padrão da Defensoria Pública do Distrito Federal. Salienta que se não pode confundir os seus proventos líquidos, com o que recebe de salário, com os descontos que aparecem em seu contracheque em razão de empréstimos bancários voluntariamente contratados. Informa que o agravado investiu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em criptomoedas, à vista, bem como adquiriu um veículo novo, em 2023, conforme documenta o DETRAN/DF Argumenta que, como os agravados não são mais casados, cada qual tem sua renda e que a agravada abriu empresa própria com capital integralizado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, assim, não se pode mais manter a benesse da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, com o fim de reformar a decisão agravada, de modo revogar a gratuidade de justiça, determinando o cumprimento de sentença. Recolhimento recolhido regularmente, conforme comprovante de ID 60298408. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente impugna decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, deferida anteriormente, quando do julgamento dos embargos de terceiro, e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que rejeito à impugnação à gratuidade de justiça. Essa orientação vem sendo adotada por este e. Tribunal de Justiça em situação semelhantes, ressaltando a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento que se volta contra a decisão que, na fase de conhecimento, apenas indefere o pedido de produção de prova pericial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INADEQUAÇÃO DO MEIO E AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO DE ELASTECIMENTO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão do feito por prejudicialidade externa não envolve urgência, mas sim segurança jurídica, de modo a se evitar decisões conflitantes, o que não permite o elastecimento do rol taxativo do artigo 1.105, do CPC. 2. Ainda que entre as duas ações - imissão na posse e indenização por benfeitorias - haja pontos de convergência, como identidade de partes e causa de pedir remota, não há que se falar em prejudicialidade externa, porquanto, procedente ou não a imissão na posse, a discussão acerca das benfeitorias é autônoma. 3. Uma vez que o mesmo Juízo conduz ambos os processos, é de se supor que cada qual terá julgamento oportuno e coerente, evitando-se decisões conflitantes. 4. Certo é que o pedido de suspensão deve ser formulado no processo que se deseja suspender e não no processo que alberga a questão prejudicial, consoante estabelece o artigo 313, V, a, do CPC. 5. Ausente urgência no pedido recursal apta a atrair o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1859050, 07084481220248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LOCATÁRIA E FIADORA. DEFESA. ALEGAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECISÃO. INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. AMPLIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA LOCATÁRIA E DA FIADORA. INSERÇÃO DO ADMINISTRADOR DO IMÓVEL. DENUNCIAÇÃOÀ LIDE. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PONTOS CONTROVERTIDOS OBJETO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS E ILEGITIMIDADE DA PARTE, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART.1.015). QUESTÕES PROCESSUAIS IMPASSÍVEIS DE IRRADIAREM PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso deagravode instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 3. Conquanto disponha a decisão sobre legitimidade de parte e sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame viaagravode instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento deagravoformulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte ou afetar o resultado útil do processo. 4. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, arguição deilegitimidadepassiva, fixando os pontos controvertidos objeto de dilação probatória, não está sujeita a recurso deagravo, e, não estando sujeita a preclusão, a devolução a reexame do decidido deve se perfectibilizar em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e1.015). 5. O sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125). 6. Sobressaindo inexorável o proprietário do imóvel locado, e protagonista da prestação formulada, como único interessado em eventual ressarcimento decorrente da atuação negligente do administrador do imóvel, afigura-se inviável à locatária e à fiadora pretenderem sua inclusão em ação de cobrança contra si direcionada via de denunciação à lide, de modo a que seja responsabilizado pelo seu voluntário inadimplemento contratual, pois, em suma, não está ele obrigado a reembolsá-las pelo que estão obrigadas contratual e legalmente a realizar em razão da relação contratual mantida com o locadora 7. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre questões processuais incidentais. 8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno desprovido. Unânime. (Acórdão 1367132, 07155984920218070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) Ademais, o art. 101 do CPC, que trata do tema, em específico, não traz previsão sobre o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita pedido de impugnação à gratuidade de justiça, com se vê abaixo transcrito: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Não se vislumbra “prima facie” a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, não restou demonstrada a urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão, até porque eventual ilegitimidade passiva, pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil3. Diante dessas considerações, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator